Tribunal: TJMT
Processo: 1019136-22.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1019136-22.2019.8.11.0000
COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
PACIENTE: RAUENES ALVES ARAÚJO
Vistos,
I.
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Rauenes Alves Araújo, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2o Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (Id. 28427471).
Expõe-se em síntese que em 21 de novembro de 2019 o parquet ofereceu denúncia em face do paciente, pela suposta prática do crime descrito no art. 155, §4°, inciso I, V, e art. 288, caput, ambos do Código Penal.
Retrata que na mesma data, o juiz a quo decretou a prisão preventiva do beneficiário.
Alega que em 31 de dezembro de 2019 o Tribunal de Justiça de Mato Grosso concedeu a liberdade ao paciente com medidas cautelares diversas da prisão, ocorre que antes de cumprir a decisão desta Egrégia Corte, a autoridade coatora converteu o mandado de prisão oriundo de fato que acontece em 11 de março de 2018, entendendo que o beneficiário faz parte de uma associação criminosa que vem praticando crimes na Comarca de Barra do Garças/MT.
Aduz que o juiz coator ao fundamentar sua decisão, não individualizou a conduta do paciente, bem como fundamentou na ordem pública com base do perigo abstrato e no perigo de reiteração delitiva sem demostrar elementos concretos.
Sustenta que foram impetrados os habeas corpus de no 1013203-68.2019.8.11.0000 e no 1017738-40.2019.8.11.0000, em ambos foi reconhecido o constrangimento ilegal, revogando a prisão preventiva e substituindo por medidas cautelares diversas da prisão, e até o presente momento o paciente se encontra preso.
Diante desses argumentos, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do paciente. Juntou documentos (Id. 28431950).
Foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 28769980). As informações foram juntadas (Id. 29158986). Informações complementares (Id. 31096481 e 31096482)
II.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Rauenes Alves Araújo, contra ato emanado pelo juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
É cediço que não existe previsão legal para pedido de liminar em sede de habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, que admite a sua análise somente em situações excepcionais, sempre que perceptíveis, de plano, os requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), sendo a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
A autoridade judicial ao decretar a prisão preventiva consignou que: (Id. 28431993)
“Com relação à prisão cautelar em si, há que se recordar que a medida de exceção pode ser decretada somente em casos excepcionais e desde que haja indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, constituindo o fumus comissi delicti, além de um dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal ou garantia da ordem econômica, consubstanciando o periculum libertatis, conjugado com uma das hipóteses de admissibilidade previstas na norma do artigo 313 do CPP (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; haver condenação anterior, com trânsito em julgado, por outro crime doloso; se envolver em violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir as medidas protetivas de urgência).
No caso concreto, há indícios suficientes de autoria do delito em questão e prova da materialidade evidenciada pelas investigações policiais, dando conta do envolvimento dos representados Aderito Lucas Soares Queiroz, Rauenes Alves Araújo, Jefferson dos Santos Souza e Higor Júnior Silva Santos no cometimento do delito, uma vez que parte da rés furtiva, foi localizada em poder dos representados.
Neste momento, há que se contentar com os indícios suficientes de autoria, que, no dizer de Guilherme de Souza Nucci (“Código de Processo Penal Comentado”, 3a ed. RT, 2004), “trata-se da suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento do mérito”.
Na oportunidade, ressalte-se que o crime de furto na forma qualificada tem pena máxima de 08 anos, o que preenche o requisito objetivo previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
Ademais, os elementos constantes nos autos demonstram que os investigados com vontade livre, premeditada e consciente praticaram o crime de furto qualificado, pelo que reputo preenchido o elemento subjetivo dolo.
No mais, reconheço a gravidade concreta dos fatos imputados, suas circunstâncias estando a revelar personalidade (ou conduta) de risco de seus autores, a sustentar o periculum libertatis. Basta ver que a conduta dos investigados demonstra ousadia e periculosidade, colocando em risco tanto a ordem pública como a aplicação da lei penal, sobretudo, em razão da reiteração na conduta delitiva, destreza e habilidade em ultrapassar eventuais obstáculos de segurança.
Diante dos fatos relatados, prova-se o fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo neste caso insuficiente a concessão de medidas cautelares não prisionais (art.319, do CPP). (...)
Essas circunstâncias não apenas permitem mas recomendam a decretação da prisão cautelar dos denunciados, uma vez que delas resulta a percepção da sua periculosidade, justificando-se a conveniência, adequação e a necessidade da decretação da medida extrema.
Conforme enunciado no 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Incidente de Uniformização de jurisprudência no 101532/2015 “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Os atos praticados pelos representados fundamentam mais que suficientemente o decreto cautelar de prisão, uma vez que está concretamente demonstrado nos autos, com base em elementos objetivamente delineados a sua periculosidade.
De mais a mais, as segregações impõem-se, igualmente, para a conveniência da instrução criminal, evitando-se, com isso, que, em liberdade, os representados prejudiquem a colheita das provas ou até mesmo empreendam fuga.
Nesse contexto, levando-se em conta os elementos concretos extraídos dos autos, a prisão processual deve ser decretada ante a necessidade de garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Ainda, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela. Confiram-se os precedentes: (...)
Por fim e nos termos do art. 282, § 6.°, do Código de Processo Penal, entendo que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo Diploma são aptas, neste momento, para substituir a segregação cautelar, razão pela qual a decretação da prisão preventiva para acautelar a meio social e para assegurar a instrução criminal, é medida que se impõe.
Com efeito, de acordo com o que se apurou até aqui, considero evidenciado que, em liberdade, os investigados abalam a ordem pública, estando demonstrada a necessidade de cuidado, precaução ou previdência. Não se trata de fazer uma prognose, o que seria muito difícil, nem de presumir a culpa, o que não seria possível, mas de reconhecer a presença de um risco, razoavelmente fundado e lançar mão de medida cautelar para evitá-lo.
Se a Lei n° 12.403/2011 estabeleceu um filtro hermenêutico para aplicação das medidas cautelares em matéria penal, exigindo a "adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado" (art. 282, II, CPP), carece ver que no, caso concreto, a exigência está preenchida. In casu, portanto, a prisão preventiva é adequada, necessária e proporcional, sendo insuficientes as outras medidas diversas da prisão, motivos pelos quais a decretação das prisões se impõe.
Ante o exposto, nos termos do art. 311 do CPP e preenchidos os requisitos do art. 312 c/c art. 313, inciso I, ambos do CPP, DECRETO a prisão preventiva de ADERITO LUCAS SOARES QUEIROZ, RAUENES ALVES ARAÚJO, JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA e HIGOR JÚNIOR SILVA SANTOS devidamente qualificados na representação da autoridade policial, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal”.
Ressalto, que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que a justificam permitida apenas quando presentes algum dos pressupostos elencados no artigo 312, parágrafo único, artigo 313 ou artigo 366 do Código de Processo Penal.
Nesse diapasão, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, evidenciarem-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.
Com efeito, forçoso é reconhecer que, a decisão que decretou a prisão preventiva não ressoa, neste particular, suficientemente apta ao embasamento da prisão cautelar. Destarte, conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e da garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo periculum libertatis, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).
Sendo de rigor destacar:
“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015)
A decisão que decreta a prisão cautelar é tomada rebus sic stantibus, pois está sempre sujeita a nova verificação de seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou o motivo que a justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese de ser esta última suficientemente idônea [adequada] para alcançar o mesmo objetivo daquela.
Daí o preciso magistério de Aury Lopes Jr., segundo o qual:
"À medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação".
A propósito, o entendimento STF:
“A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores”. (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 18/10/2012).
E ainda, preleciona o STJ:
“Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as circunstâncias do crime e as condições pessoais do agente devem ser valoradas sempre que possível à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem”. (STJ, HC 346.297/DF - Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - 09/3/2016)
Não obstante, o decisum em destaque revelar que a conduta do paciente se aproximou da estrutura marginal, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada, sobretudo, porque a decisão se afigura, ressalto, quanto ao paciente, carente de fundamentação jurídica.
Destarte, a única informação do envolvimento do paciente no crime é que um veículo VW GOL passou próximo ao local onde o cofre furtado estava, olhando como se estivessem procurando algo, mas que ao verem muitas pessoas no local não pararam, e que esse veículo pertencia ao beneficiário (Id. 28431974 - Relatório policial).
No mais, o relatório (Id. 28431983), descreveu que a res furtiva, foi encontrada na casa de todos os acusados, menos na residência do paciente.
Ademais, depreende-se dos autos que o beneficiário possui domicílio certo (Id. 28431998) e não ostenta registros anteriores, motivo pelo qual tenho que as medidas cautelares do artigo 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.
Em suma, a medida deve ser proporcional e atender a dois requisitos: o fummus comissi dilicti e o periculum in libertatis.
No caso, ainda que em tese subsista a “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra o periculum libertatis, uma vez que não ressoam acostados aos autos, elementos hodiernamente aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, o agente possa causar ou dificultar na atuação Estatal.
Afigura-se, ademais, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva, que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.
Nesse sentido, menciono o aresto:
“Conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018).
À vista do exposto, concedo a ordem de liminar vindicado neste habeas corpus, EXCLUSIVAMENTE, em favor de Rauenes Silva Araújo, para, à luz das peculiaridades do caso concreto, substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas [art. 2019 CPP], consistentes nas seguintes condições:
1) Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;
2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;
3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais;
4) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;
5) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito.
6) Inclusão em Monitoramento eletrônico.
7) Recolhimento domiciliar, final de semana e feriado e no período noturno dos dias de semana, das 19:00 às 06:00 horas do dia seguinte.
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.
Alerte-se o denunciado que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada em substituição